Tribunal: TJES
Processo: 5007385-46.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante o art. 681 do Código de Processo Penal estabeleça que a reclusão deva ser executada antes da detenção, o art. 111 da Lei de Execuções Penais é silente quanto à diferenciação para fins de unificação e de determinação do regime de cumprimento da pena.

2. Consoante entendimento dos Tribunais Pátrios, ao interpretar o art. 111, da LEP, firmou-se o entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007385-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIRCEU JOSE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DIRCEU JOSÉ DA SILVA
,
inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da execução penal n. 007635-98.2017.8.8.0014, manteve desconsiderada a distinção entre sanções de natureza de detenção e de reclusão, imputando todas elas ao regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Nas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de unificação de penas de “detenção” e “reclusão” em sede de regime de cumprimento inicial fechado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3163772).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
DIRCEU JOSÉ DA SILVA
,
inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da execução penal n. 007635-98.2017.8.8.0014, manteve desconsiderada a distinção entre sanções de natureza de detenção e de reclusão, imputando todas elas ao regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Nas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de unificação de penas de “detenção” e “reclusão” em sede de regime de cumprimento inicial fechado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3163772).

Pois bem. Em sede de agravo, questiona-se a possibilidade de unificar as penas de detenção e reclusão para fins de estabelecimento do regime fechado para o cumprimento da pena.

Em análise aos autos e à jurisprudência, entendo não assistir razão ao Recorrente, tendo em vista que a decisão encontra-se em harmonia ao posicionamento dos Tribunais Pátrios, em especial deste Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170026122, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017).

Com efeito, não obstante o art. 681 do Código de Processo Penal estabeleça que a reclusão deva ser executada antes da detenção, o art. 111 da Lei de Execuções Penais é silente quanto à diferenciação para fins de unificação e de determinação do regime de cumprimento da pena.

Aliás, em interpretação sistemática, o art. 33 do Código Penal estabelece que a detenção poderá ser cumprida excepcionalmente em regime fechado, quando for necessária a transferência. Desta feita, o legislador permitiu a possibilidade do acusado condenado à pena de detenção ser até mesmo transferido para o regime fechado, no caso de regressão ou de soma no curso da execução penal.

Nesse mesmo sentido, trago para conhecimento outros julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL DECISÃO DE 1º GRAU QUE UNIFICOU A PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que quando houver condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, será considerado o resultado da soma ou da unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. Precedentes STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190032100, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/12/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DEVER DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO 1. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STJ e do STF. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190057537, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020)

Por oportuno, cito também os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).

2. Habeas corpus denegado.

(HC n. 737.743/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pretensão do ora agravante está contrária ao entendimento pacífico desta Corte de que, "a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.939.600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.162/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Também nesse sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. (STF, RHC 118626, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013)

Portanto,
CONHEÇO do Agravo em Execução e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante o art. 681 do Código de Processo Penal estabeleça que a reclusão deva ser executada antes da detenção, o art. 111 da Lei de Execuções Penais é silente quanto à diferenciação para fins de unificação e de determinação do regime de cumprimento da pena.

2. Consoante entendimento dos Tribunais Pátrios, ao interpretar o art. 111, da LEP, firmou-se o entendimento no sentido de que as penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma espécie e, portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas cumulativamente.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.